Tribunal: TJMT
Processo: 0003269-97.2018.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003269-97.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Empréstimo consignado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JADINA DONDOSSOLA DE CARLI - ME - CNPJ: 73.636.441/0001-58 (APELANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), JADINA DONDOSSOLA DE CARLI - CPF: 967.527.939-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA PAGA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A QUITAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA – ART. 940 CC - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO SE O PAGAMENTO OCORREU ANTES OU APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para se determinar a repetição do indébito em dobro, na forma do artigo 940 do Código Civil, primeiramente se faz necessária a comprovação de que a cobrança judicial da dívida se deu após o pagamento.

Não existindo prova de que a quitação da dívida se deu antes do ajuizamento da execução, inviável a condenação do credor ao pagamento em dobro da quantia demanda.

R E L A T Ó R I O

I-
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa
Jadina Dondossola de Carli – ME.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Sapezal, que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, opostos em face do

Banco do Brasil S.A.
, para reconhecer a quitação do título executado e, com isso, julgar extinta a Ação de Execução, ajuizada pelo banco apelado.

Nas razões recursais, a empresa apelante diz que, mesmo diante da oposição dos embargos de declaração, o magistrado singular deixou de se pronunciar acerca do pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento, em dobro, da quantia indevidamente cobrada, nos termos da Lei Consumerista e do artigo 940 do Código Civil, porque demandou por quantia já paga.

Ao final, pugna pela reforma a sentença, para que o banco seja condenado ao pagamento em dobro da quantia cobrada no feito executivo.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 56818492 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a empresa apelante opôs estes Embargos à Execução em do
Banco do Brasil
,
alegando que a dívida, no valor de R$ 50.748,34 (cinquenta mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), objeto de cobrança por meio da ação de execução ajuizada pela instituição financeira, encontrava-se quitada, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação, com a consequente extinção da execução, bem como pela condenação do banco ao pagamento, em dobro, da quantia indevidamente cobrada, que totalizava R$ 101.496,68 (cento e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos).

A fim de instruir a inicial, a embargante, ora apelante, juntou apenas o pedido de baixa da hipoteca do imóvel dado em garantia à Cédula de Crédito Comercial executada, formulado pelo banco junto ao Cartório de Registro de Imóveis, bem como a matrícula do imóvel, comprovando a baixa da hipoteca, levada a efeito a pedido da instituição financeira.

Pois bem.

A rigor do que dispõe o artigo 940 do Código Civil:

Art. 940. Aquele que
demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Com efeito, para se determinar a repetição do indébito em dobro, na forma do artigo 940 do Código Civil, primeiramente se faz necessária a comprovação de que a cobrança judicial da dívida se deu após o pagamento.

Nesse contexto, é inviável o acolhimento da pretensão formulada.

Em que pese o acervo probatório, colacionado aos autos, permita a conclusão de que houve a quitação da dívida executada, já que a baixa da hipoteca do imóvel, garantidor da operação, foi formulada pelo banco credor ao RGI, consoante se infere dos autos (id. 56817973), não existe prova de que a quitação se deu antes do ajuizamento do feito constritivo.

Com efeito, verifica-se do relatório de andamento processual, colacionado ao id. 56818459 - Pág. 3 (fls. 211), que a ação de execução foi distribuída em
14/06/2016
, ao passo que o ofício do banco, solicitando ao cartório a baixa do registro/averbação da hipoteca do imóvel, é datado de
26/06/2017
, ou seja, 01 (um) ano após o ajuizamento da execução.

Ademais, a embargante não trouxe aos autos o comprovante de quitação da dívida executada, que permitiria aferir a data exata em que ocorreu o pagamento, ônus que lhe competia, a rigor do artigo 373, I, do CPC.

Nesse passo, diante da impossibilidade de aferir se ação de execução foi ajuizada antes ou após a quitação da dívida, inviável o acolhimento da tese recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020